Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702124-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DIAS DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão da tramitação dos embargos de terceiro até o julgamento de outra ação, nos termos do art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil. O agravante relata que os embargos de terceiro por ele opostos é um desdobramento de ação de rescisão contratual ajuizada pelo agravado contra Rubens Matias Dimas da Silva. Noticia que o agravado visa rescindir três instrumentos particulares de cessão de direitos, vantagens e obrigações, bem como narra que o veículo Fiat Cronos HGT placa REC 1B28, chassi n. 8AP359A73LU082839, ano 2019, modelo 2019, Renavam 01221717453 foi utilizado pelo agravado como parte do pagamento do negócio jurídico acima relatado. Afirma ser o legítimo possuidor e proprietário do veículo dado pelo agravado como parte do pagamento. Menciona que o agravado ajuizou a ação de rescisão contratual em 20.7.2021 e que comprou o veículo Fiat Cronos pela importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em 29 de novembro de 2021, de Rubens Matias. Informa, ainda, que a vistoria e transferência do veículo somente foi feita em 7.7.2021, em razão do recesso de fim de ano e da pandemia. Alega que o veículo estava em nome do agravado, que teria feito o trâmite necessário para a efetivação da transferência do veículo, razão pela qual defende que o agravado sempre soube que Rubens Matias Dimas da Silva teria vendido o veículo e que o agravante adquiriu o bem de boa-fé. Ressalta que o veículo não possuía restrições na data de sua negociação e que o bem já teria sido transferido para o agravante quando a restrição recaiu sobre o bem. Argumenta que a tradição do bem ocorreu oito (8) meses antes da propositura da ação de rescisão contratual. Sustenta que o julgamento dos embargos de terceiro não guarda relação intrínseca com o julgamento do outro, ao argumento de que inexiste prejudicialidade externa em razão de os objetos discutidos nos processos serem desconexos. Afirma que as causas não dependem uma da outra, pois a lei e a jurisprudência resguardam o terceiro de boa-fé, e independente do resultado da Ação de Rescisão se o agravante demonstrar sua boa-fé obterá o desembaraço do bem, sem nenhum prejuízo para Maurício pois a obrigação se converterá em perdas e danos. Enfatiza que a constatação da boa-fé do agravante em sede de embargos de terceiros não irá influenciar o resultado da ação de rescisão contratual. Pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento do feito. Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o agravante apresentou requerimento de reconsideração (id 32393714). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. A decisão agravada determinou a suspensão da tramitação dos embargos de terceiro pelo prazo de um (1) ano ou até o julgamento de outra ação. Confira-se o teor da referida decisão: A solução destes embargos de terceiro depende do julgamento de outra ação. Se no processo 0725120-97.2021.8.07.0001 o pedido for julgado procedente, declarando-se a nulidade do contrato de cessão de posse de imóvel para o ora embargado (autor naquela ação), então o retorno ao status quo ante implicaria, a princípio, a devolução ao embargado do veículo que ele dera em dação em pagamento. Por extensão, o ora embargante (terceiro a quem o veículo foi transferido pelo réu naquela ação) só poderá preservar sua posse sobre o automóvel (pedido destes embargos) se provar sua boa-fé. Por outro lado, se o pedido naquele processo for julgado improcedente, então nenhum vício haverá na cadeia de transmissões da posse do veículo até o embargante. Estes embargos serão - salvo algum fator não antevisto - acolhidos. Desse modo, suspendo estes embargos pelo prazo de um ano, ou até o julgamento da ação 0725120-97.2021.8.07.0001, o que ocorrer primeiro (CPC, art. 313, V, ‘a’). A análise do presente recurso revela que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante se limitou a defender a desnecessidade de suspensão do processo em razão da sua boa-fé na posse do veículo. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16.6.2021, publicado no DJE: 30.6.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.